Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AMBULANTE. IMPORTUNAÇÃO DE CLIENTE. ABORDAGEM EXCESSIVA DO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. USO DE ALGEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condenar o réu ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença.
2. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, ausência de prova que as lesões apresentadas pelo autor foram cometidas pelos seguranças da loja. Aduz que restou comprovado a conduta irregular do recorrido. Defende que não houve agressão ou uso de algemas pelos seguranças. Destaca que a única testemunha ouvida confirmou a assédio praticado pelo réu, e relatou não ter visto as agressões, ou o uso de algemas pelo segurança. Pugna pela improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.
3. Na origem, narra o autor que trabalha na frente do estabelecimento da ré, vendendo saco de lixo e oferecendo serviço de frete. Relata que no dia 22/03/2023, por volta de 22h45, estava apoiado no corrimão do estabelecimento, quando passou um rapaz com duas moças e perguntou: - "o que foi?. Explicou que ficou em silêncio. Em seguida, abordou uma mulher na intenção de oferecer "frete", todavia a senhora também se dirigiu aos seguranças e informou que tinha sido assediada. Na sequência, foi interpelado por um segurança, que lhe disse que não era mais para ele ficar ali, algemando-o com os braços para trás e o agredindo com tapas, empurrões até um lugar escuro.
4. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor registrou boletim ocorrência no 1.636/2023, na 32a Delegacia de Polícia (ID 58201025); o laudo do IML atesta: "(...) 3. Histórico Atendido(a) no IML em razão de agressão fisica ocorrida as 22:30 horas do dia 22/03/2023, nas seguintes condições: afirma ter sido agredido com socos no tórax e algemado por seguranças de um mercado (SIC). 4. Descrição Equimose avermelharia em placa na face posterior do punho direito e equimose avermelhada em faixa na face anterior do punho esquerdo. (...) 6. Conclusão Lesões contusas recentes. (...)" (ID 58201025 - pág.4). A testemunha I. D. C. F. N. disse na audiência de instrução não reconhecer o autor e que não presenciou a abordagem.
5. No caso, em que pese a ré alegar que não foram utilizadas algemas pelos seguranças do estabelecimento, não restou comprovado nos autos tal defesa. (Art. 373, II, CPC).
6. Noutra plana, a imagem da lesão (Id 58201025 - pág. 6) é condizente com o uso do objeto, restando demonstrada a verossimilhança das alegações do autor (Art. 373,I,CPC)
7. "Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado." (Súmula 11 - STF)
8. O uso de algemas por seguranças de estabelecimento comercial durante a abordagem de terceiros ultrapassa o mero aborrecimento, revelando-se desproporcional e constrangedora. Caracterizado o ato ilícito impõe-se o dever a indenização.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. (Acórdão No 983194 - Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO).
10. Em relação ao valor da condenação por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
11. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.